Tribunal: TJDFT
Processo: 0709097-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709097-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ALESSANDRA CRISOSTOMO DA SILVA SOUSA D E S P A C H O Manifeste o Agravante seu interesse no prosseguimento do feito diante do óbito da prosseguimento Agravada e até o momento no desinteresse dos eventuais Herdeiros e ou Sucessores. Prazo: 15(quinze) dias Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator